Tribunal: TJES
Processo: 5001344-16.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-16.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDINEI SANTIAGO MENDES
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Sidinei Santiago Mendes em desfavor da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A parte Autora esclarece que desconhece o parcelamento lançado nas faturas de seu cartão de crédito, pois não houve prévia comunicação. Assim, afirma que fez os pagamentos corretos e que o valor que o réu está lhe cobrando atualmente, trata-se de juros. Ademais, houve negativação de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito.

Em sede de sentença (ID 6635918) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO os pedidos autorais contidos na peça vestibular. Sem custas ou honorários.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6635920),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6635924)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da ré, ora recorrida, na forma do art. 373, I do CPC.

Isso porque, o próprio autor deu causa à adesão ao parcelamento da fatura do cartão de crédito quando não efetuou o pagamento do valor de R$ R$ 945,32, como mencionado anteriormente.

Ademais, insta ressaltar que a RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017 do Banco Central do Brasil, dispõe que quando o consumidor não realiza o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, tem a opção de realizar o pagamento mínimo. Assim, o saldo remanescente poderá ser liquidado mediante crédito rotativo.

Assim sendo, ausente conduta ilícita exigida para a configuração de dano moral, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. Pois, a dívida, ora negativada (ID 24470700) se deu em razão do inadimplemento do autor, tendo a ré agido no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em indenização..

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)